Tribunal: TJDFT
Processo: 0715774-41.2020.8.07.0007
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715774-41.2020.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO APIANO PINTO APELADO: LINDOALDO FERREIRA DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por FRANCISCO APIANO PINTO, em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Taguatinga, que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial, em desfavor de LINDOALDO FERREIRA DA SILVA, julgou procedente o pedido inicial para desconstituir a constrição incidente sobre o automóvel FIESTA SEDAN, placa ONU0190, levada a efeito nos autos no 0715241-53.2018.8.07.0007 (ID 94977723, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 30015218), o apelante afirma que é pessoa hipossuficiente, tendo como renda somente o auxílio emergencial pago pelo Governo Federal, recebendo uma quantia de R$150,00. Alega não ter condições de arcar com as custas processuais sem o risco de sacrificar sua subsistência. Informa que seu último vínculo empregatício com carteira assinada foi no ano de 2017 e que está atualmente incapacitado para o exercício de atividades laborais, em razão de grave doença cardíaca que o acomete. Destaca o artigo 5o, inciso LIV, da Constituição Federal e o artigo 98, do Código de Processo Civil. Ao final, requer a concessão do benefício da gratuidade de justiça, e no mérito, pugna pelo provimento do recurso para reformar a sentença recorrida. Sem preparo em razão do pedido de gratuidade. Intimado para comprovar o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade de justiça, nos termos do artigo 99, § 2°, do Código de Processo Civil, ou promover o recolhimento do preparo (ID 30052741), o apelante apresentou extrato do mês de setembro, bem como cópia da carteira de trabalho e laudos de exame (ID 30173217). Relatados, decido. A Constituição Federal instituiu o benefício pleiteado com o intuito de assegurar o acesso de todos à Justiça, especialmente para aqueles que não dispõem de situação econômica suficiente para arcar com as custas do processo e os honorários de advogado, sem prejuízo do sustento próprio ou da família. O benefício da gratuidade de justiça pode ser concedido mediante afirmação do interessado, desde que não contrariada pelos demais elementos de prova dos autos. A presunção de pobreza evidenciada pela declaração, portanto, é relativa. Ou seja, diante de prova que evidencie não se tratar de parte hipossuficiente, pode o Juízo indeferir o benefício. No caso dos autos, verifica-se que o apelante apresentou extrato referente ao mês de setembro de 2021, bem como comprovante de que recebe auxílio emergencial do Governo Federal (ID 30173220). O recorrente também apresentou cópia da carteira de trabalho, constando a data de demissão dele no ano de 2017 (ID 30173221), além de relatório médico atual indicando a incapacidade laboral dele, decorrente da doença cardíaca que o acomete. Por outro lado, não consta nos autos nenhuma informação capaz de mitigar a alegação de hipossuficiência financeira. Desta forma, demonstrada a hipossuficiência do recorrente, é possível deferir a concessão do benefício, ressaltando-se, contudo, a inexistência de efeitos retroativos. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade de justiça para o presente recurso. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos para exame do mérito recursal. Brasília, D.F., 10 de novembro de 2021 Desembargador ESDRAS NEVES Relator